Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES DECOTADA. TERCEIRA FASE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA EVIDENCIADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o recorrente é tecnicamente primário, a valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada, com espeque no enunciado 444 da súmula de jurisprudência do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
2. Mantém-se a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois a restrição da liberdade da vítima se deu por período superior ao necessário para garantir a subtração da coisa.
3. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. Tratando-se de réu tecnicamente primário, com a pena fixada inferior a 8 (oito) anos e com uma circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.